Tribunal: TJMT
Processo: 1012140-37.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-20
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1012140-37.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: DARCY GETÚLIO FERRARIN
AGRAVADO: MARIA ÂNGELA POSSER
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por DARCY GETÚLIO FERRARIN contra decisão proferida pelo MM. Juiz Jorge Hassib Ibrahim, da 3a Vara Cível de Sorriso, nos autos da Ação de Execução N. 1002341-15.2019.8.11.0040 ajuizada por MARIA ÂNGELA POSSER, que determinou a “conversão da obrigação de entrega de coisa em perdas e danos pleiteado no Id 52406330, na forma prevista no artigo 809 do CPC, prosseguindo-se o feito na forma dos arts. 523 e ss. do referido diploma legal”, e, em embargos de declaração, acolheu parcialmente os declaratórios de ref. 57802647, para corrigir o erro material e determinar a citação da parte executada, ora agravante, para, no prazo de 03 (três) dias, contados da citação, efetuar o pagamento da dívida (art. 829 do CPC), bem como querendo oferecer embargos no prazo de 15 (quinze) dias na forma do art. 915 do Código de Processo Civil.
O agravante sustenta que “não foi intimado para se manifestar sobre o pedido da Exequente, ora Agravada, de conversão do procedimento inicial à obrigação de pagamento de quantia, bem como acerca do valor dado à execução, apurado por meio de documento unilateral, e em valor excessivo.” – sic.
Defende que “todo e qualquer comando judicial só pode ser proferido após as partes serem ouvidas sobre o conteúdo a ser deliberado” – sic, razão pela qual entende que “o presente Agravo de Instrumento deve ser provido, de modo a sanar o vício ocorrente”.
Afirma ainda que “a Agravada apresentou documento unilateral para subsidiar o valor que se seria devido pela obrigação de entrega da soja, não se tratando de valor emitido por qualquer órgão oficial, e de data atual”, quando na verdade, a teor do artigo 809 do CPC, a obrigação de entrega deve ser convertida em quantia mediante o valor da soja à época.
Por fim, aduz que “A obrigação de entrega seria de apenas 85.000 sacas de soja e não de 112.200 sacas, como computado pela Agravada, sendo necessária a conversão da obrigação em quantia à data da obrigação, devendo a atualização para a data atual, que se referiria a perdas e danos, se dar tão somente por meio de correção monetária e juros” – sic.
Assim, alegando que não lhe foi oportunizado o direito de impugnar tais questões, o que revela o prejuízo, pugna pela concessão do efeito suspensivo.
É o breve relatório.
Decido.
Por tempestivo e próprio, conheço do recurso, sendo que o preparo encontra-se devidamente recolhido.
Cuida-se os autos originários de ação de execução para coisa incerta, cuja conversão para quantia certa é o objeto do presente recurso.
Eis o excerto da agravada:
“(...) Quanto ao pedido de Id 52406330, verifico que a parte executada, apesar de devidamente citada para a entrega do produto descrito na inicial, não cumprindo a obrigação.
Além disto, verifico os embargos à execução interpostos pelos executados (Proc. n° 1003936-49.2019.811.0040 e 1004327-04.2019.811.0040) foram recebidos sem a concessão do efeito suspensivo.
Assim, DEFIRO o pedido de conversão da obrigação de entrega de coisa em perdas e danos pleiteado no Id 52406330, na forma prevista no artigo 809 do CPC, prosseguindose o feito na forma dos arts. 523 e ss. do referido diploma legal.
Diante da apresentação do demonstrativo discriminado e atualizado do crédito pela parte exequente (art. 524 do CPC), INTIME-SE a parte executada, através de seu (sua) patrono(a) constituído(a) nos autos, para que, no prazo de quinze (15) dias, EFETUE o pagamento do valor informado pela parte exequente, sob pena de incidência de multa de dez por cento (10%) sobre o valor do mesmo e honorários advocatícios, consoante disposto no art. 523, §1o, do NCPC (...)”
Em decisão integrativa, o magistrado de primeiro grau assim decidiu:
“(...) Da análise dos argumentos sustentado nos embargos de ref. 57802647, vejo que a decisão enfrentou a matéria discutida, como bem trazida nos próprios embargos, no sentido de já haver regularização processual bem como ausência de prejuízo, sendo certo que o prejuízo trazido pela embargante não é de natureza processual, mas ínsito da natureza da demanda, portanto não havendo prejuízo.
No que se refere a terceiros supostamente prejudicados, estes devem promover as medidas necessárias a proteção do direito que entenda prejudicado, não podendo a parte tutelar em nome próprio direito alheio, salvo nas hipóteses de legitimidade extraordinária o que não é o caos dos autos.
Quanto a alegação de omissão acerca da determinação de citação na forma do art. 829 e 915 do Código de Processo Civil, observo haver erro material na determinação, uma não se tratar de cumprimento de sentença, mas de conversão em execução na forma dos art. 809 c/c 829 e 915 do CPC.
No que se refere aos embargos do ID57812213, sustentando a necessidade de intimação antes da conversão, não vislumbro a necessidade de determinada providência prévia uma vez não haver determinação legal nesse sentido, sendo que o dispositivo invocado não se amolda ao caso, bem como pelo fato da conversão ser opção do exequente em que se vê frustrado na modalidade inicialmente proposta.
Assim, rejeito os embargos de ref. 57812213, e acolho parcialmente os embargos de ref. 57802647, para corrigir o erro material e determinar: CITE-SE a parte executada para, no prazo de 03 (três) dias, contados da citação, efetuar o pagamento da dívida (art. 829 do CPC), bem como querendo oferecer embargos no prazo de 15 (quinze) dias na forma do art. 915 do Código de Processo Civil. FIXO os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, consignando o que aduz o art. 827, §1o, do CPC.
Não efetuado o pagamento, munido da segunda via do mandado, o oficial de justiça DEVERÁ proceder imediatamente à penhora de bens e a sua avaliação, lavrando-se o respectivo auto e de tais atos intimar, na mesma oportunidade, a parte executada. A penhora recairá sobre os bens indicados pela parte exequente, salvo se outros forem indicados pela parte executada e aceitos por este juízo, mediante demonstração de que a constrição proposta será menos onerosa e não trará prejuízo à parte exequente.
Não encontrando a parte executada, arrestar-se-á tantos bens quantos bastem para garantir a execução, devendo ainda, nos 10 (dez) dias seguintes à efetivação do arresto, procurar o executado 2 (duas) vezes em dias distintos e, havendo suspeita de ocultação, realizará a citação com hora certa, certificando pormenorizadamente o ocorrido.
Caso não haja pagamento e não sejam localizados bens para penhora ou arresto, INTIME-SE a parte exequente para que indique bens passíveis de penhora em nome do(s) executados(s), no prazo de 20 (vinte) dias. Desatendido, ficam, desde logo, determinadas a SUSPENSÃO do feito (art. 921, III e § 1o, CPC/2015) e a REMESSA dos autos ao ARQUIVO PROSIVÓRIO, com baixa no Relatório Estatístico das Atividades Forenses, observando-se o artigo 1.181 da CNGC.
Sendo negativa a citação, INTIME-SE a parte requerente para que dê prosseguimento no feito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção. Se a parte exequente requerer, EXPEÇA-SE certidão para fins de averbação (art. 828, do CPC), devendo o exequente, no prazo de 10 (dez) dias após a sua concretização, comunicar ao juízo as averbações efetivadas (art. 828, §1o, CPC), atentando-se este às penalidades. (...)”
É certo que o relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrados a probabilidade do direito vindicado (fumus boni iuris) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora) (Arts. 1.019, I e 300, ambos do CPC).
Na espécie dos autos, atenta ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, verifico os pressupostos autorizadores da medida excepcional.
É que, em se tratando de conversão de execução para a entrega de coisa incerta para execução por quantia certa é necessária a prévia liquidação do valor para tornar líquida a quantia (art. 809, parágrafos 1o e 2o do CPC) oportunizando ao devedor se manifestar quanto ao cálculo, fato que, ao que parece, não ocorreu.
Eis o que reza referido dispositivo legal:
“Art. 809. O exequente tem direito a receber, além de perdas e danos, o valor da coisa, quando essa se deteriorar, não lhe for entregue, não for encontrada ou não for reclamada do poder de terceiro adquirente.
§ 1o Não constando do título o valor da coisa e sendo impossível sua avaliação, o exequente apresentará estimativa, sujeitando-a ao arbitramento judicial.
§ 2o Serão apurados em liquidação o valor da coisa e os prejuízos”.
Nesse passo, evidente o dano imediato ao agravante, visto que foi determinado o pagamento de R$ 17.883.750,00 (dezessete milhões, oitocentos e oitenta e três mil e setecentos e cinquenta reais).
Até porque, o entendimento remansoso é no sentido de que o valor da saca de soja, nesses casos, é aquele da época do vencimento da obrigação, confira:
“APELAÇÕES CÍVEIS – EMBARGOS À EXECUÇÃO PARCIALMENTE PROVIDOS – INÉPCIA DA INICIAL – AUSÊNCIA DO ORIGINAL DOS TÍTULOS – AFASTADA NO MÉRITO – MÉRITO – CEDULA DE PRODUTO RURAL N. 04/07 E 05/07 - TÍTULOS ENDOSSADOS – AUSÊNCIA DE AVERBAÇÃO DO ENDOSSO NO REGISTRO – QUITAÇÃO PERANTE O CREDOR ORIGINAL – NATUREZA CAMBIAL DA OPERAÇÃO – PRINCÍPIO DA CARTULARIDADE – OBRIGAÇÃO A SER CUMPRIDA JUNTO AO PORTADOR DO TÍTULO – INEFICÁCIA DA QUITAÇÃO – INOPONIBILIDADE DAS EXCEÇÕES PESSOAIS AO ENDOSSATÁRIO DE BOA -FÉ – TÍTULO EXIGÍVEL – AUSÊNCIA DE PROVA DE QUITAÇÃO DA CÉDULA 05/07 – VALIDADE – EXCESSO DE EXECUÇÃO – CONVERSÃO DA SACA DE SOJA AO PREÇO DA DATA DO VENCIMENTO DO TÍTULO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – REDIMENSIONAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – RECURSOS DOS DEVEDORES EMBARGANTES – DESPROVIDO – RECURSO DO BANCO CREDOR – PARCIALMENTE PROVIDO Ainda que os títulos originais tenham sido juntados tardiamente, em sede de apelação, verifica-se que em ação cautelar e respectiva declaratória promovida pelos embargantes devedores, foi reconhecida a exigibilidade das cédulas que se encontram na posse de terceiro de boa-fé e contra quem, forte no princípio da cartularidade, são inoponíveis as exceções pessoais. O recibo de quitação emitido por quem não detém a cártula e nem a titularidade do crédito não produz efeitos jurídicos em relação à obrigação contida na CPR. Em caso de conversão da obrigação para entrega de coisa incerta, para pagamento de quantia certa, o valor há de ser apurado com base na cotação da saca de soja na data do vencimento da obrigação.” (TJ-MT 00027278420158110078 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 31/03/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/03/2021)
“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO PARA A ENTREGA DE COISA INCERTA (SACAS DE SOJA) – PROCEDÊNCIA PARCIAL APENAS PARA A REDUÇÃO DA CLÁUSULA PENAL – APELO DO EMBARGANTE: ALEGADA INEXISTÊNCIA DE PRECLUSÃO EM RAZÃO DO JULGAMENTO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ACOLHIMENTO EM PARTE – DISCUSSÃO SOBRE O ADIANTAMENTO PARCIAL DO PREÇO – OUTRAS QUESTÕES NÃO DISCUTIDAS – COTAÇÃO DO PRODUTO PARA PAGAMENTO (R$13,12 A SACA DE SOJA) E PARA RECEBIMENTO DA DIFERENÇA (R$33,30 A SACA DE SOJA) – FIXAÇÃO DO PREÇO - PRERROGATIVA DO COMPRADOR - CLÁUSULA CONTRATUAL – OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA ISONOMIA E DA IQUALDADE – CLÁSULA PENAL – REDUÇÃO – ADEQUAÇÃO À PROPORCIONALIDADE E À EQUIDADE – ARTIGO 413 DO CÓDIGO CIVIL - RECURSO DOS EMBARGANTES/EXECUTADOS PROVIDO EM PARTE – RECURSO DA EMBARGADA/EXEQUENTE DESPROVIDO. Se em nenhum momento a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade reconheceu que a embargada/exequente (adquirente do produto) havia cumprido a integralidade de sua obrigação, inexiste preclusão neste ponto, muito mais ainda quando a discussão no incidente se deu tão somente no que tange ao adiantamento parcial da obrigação. Não opera a preclusão se a matéria trazida nos embargos à execução não foi objeto apreciação na exceção de pré-executividade, a exemplo da cotação do produto para pagamento e para recebimento da diferença. Havendo conversão de execução de entrega de coisa em quantia certa, o valor principal da dívida deve ser apurado de acordo com a fixação da cotação do produto pela compradora na data do vencimento da obrigação e não da cotação do dia da conversão, principalmente quando a parte exequente tinha conhecimento da quantidade devida da diferença, da data do vencimento da obrigação, do valor do produto e dos encargos contratuais, cuja apuração pode ser feita por simples cálculo aritmético. Em respeito aos princípios constitucionais da isonomia e da igualdade, o preço do produto fixado pelo comprador na data da entrega parcial, por força contratual, deve ser no mesmo patamar do valor fixado quando da conversão para o ajuizamento da execução, não podendo o comprador fixar um preço para o pagamento do produto ao agricultor e outro para recebimento da diferença. A penalidade denominada “cláusula penal” deve ser reduzida equitativamente pelo juiz se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte, ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo, tendo-se em vista a natureza e a finalidade do negócio. Inteligência do artigo 413 do Código Civil. Ademais, o STJ possui entendimento no sentido de ser possível a redução judicial da cláusula penal estabelecida em contrato ou acordo firmado pelas partes, quando ficar demonstrado o excesso do valor arbitrado inicialmente, observando-se os princípios da proporcionalidade e da equidade.” (TJ-MT - AC: 00019648020188110045 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 23/10/2019, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/12/2019)
Ante o exposto, CONCEDO O EFEITO SUSPENSIVO para suspender, por ora, a decisão agravada até julgamento do mérito recursal pelo colegiado.
Comunique-se o juízo a quo.
Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Cumpra-se.
Cuiabá, 20 de agosto de 2021.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora